Tribunal: TJSP
Processo: 1023018-77.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. A r. sentença reconheceu a validade da contratação do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. A r. sentença reconheceu a validade da contratação do empréstimo consignado no 010121949915. Referido ponto encontra-se acobertado pela coisa julgada material, tendo em vista a ausência de recurso por parte do autor sobre esse contrato. O recurso do autor, pois, cinge-se ao pedido de reconhecimento da invalidade da contratação do empréstimo consignado no 010001115649, com a condenação do banco réu à restituição dos valores descontados indevidamente. Autor que alegou ter verificado a existência de empréstimo consignado junto ao banco réu, contratação por ele desconhecida. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Prova documentoscópica que concluiu pela validade do contrato. Autor que se limitou a apresentar alegações genéricas no sentido da insuficiência da prova técnica e da ausência de contratação válida. Ausência de argumentos que permitam o afastamento das conclusões do profissional nomeado pelo juízo. Regularidade do contrato, o que afasta a qualificação da conduta do banco réu como prática abusiva e, portanto, não configura dano material ou moral passível de indenização. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.